Tribunal: STF
Processo: HC 218495
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. ROUBO MAJORADO. CONTINUIDADE DELITIVA. ART. 71 DO CP. UNIDADE DE DESÍGNIOS (REQUISITO SUBJETIVO): AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado mediante petição redigida de próprio punho no qual o paciente sustenta preenchidos os requistos para o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de roubo praticados. A impetração veio desacompanhada de documentos essenciais à compreensão da controvérsia, além de não ter sido possível nela identificar o suposto ato coator.



    2.  Em 26/03/2023, determinei a intimação da Defensoria Pública da União para, caso entendesse pertinente, prestar assistência ao paciente, tendo o Órgão defensivo apresentado manifestação e juntado documentos comprobatórios, indicando como ato coator a decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator não conheceu do Habeas Corpus nº 741.950/SP.



    3. Pelo documentos juntados, colhe-se dos autos que o paciente encontra-se em cumprimento de pena ante condenações pela prática do crime de roubo majorado. O Juízo da Execução Penal indeferiu pedido de reconhecimento de continuidade delitiva.



    4. O Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo em execução interposto pela defesa. Contra essa decisão, formalizou-se o mencionado habeas corpus perante o STJ.



    5. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública da União sustenta preenchidos os requisitos para o reconhecimento da continuidade delitiva, nos termos do art. 71 do Código Penal. Articula serem os crimes da mesma espécie, praticados na mesma comarca, executados de igual maneira e em curta diferença de tempo. Pondera que a lei não faz qualquer exigência quanto à unidade de desígnios, identidade das vítimas ou dos agentes em concurso, de modo que sua exigência pelo julgador evidencia completa incoerência e desproporcionalidade.



    6. Busca o reconhecimento da continuidade quanto aos delitos a que se referem as execuções criminais nº 19, nº 20, nº 21 e nº 22, aplicando-se a pena objeto da execução mais gravosa, com o respectivo acréscimo legal.



    É o relatório.



Decido.



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.  



    8. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    9. O Tribunal de Justiça, no julgamento do agravo em execução, confirmando entendimento do Juízo da Execução Penal, assentou adequado o afastamento da continuidade delitiva ante o não preenchimento dos requistos do art. 71 do CP. Destacou terem sido cometidos contra vítimas diversas e em concurso com diferentes agentes, assim como não verificada a unidade de desígnios entre as condutas. Confira-se o seguinte trecho do acórdão:



    “De fato, as condutas descritas infringiram o mesmo tipo penal, incidindo as mesmas qualificadoras (art. 157 do CP, em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo), com exceção da execução 16.



    No entanto, ainda que praticadas na mesma comarca e em datas próximas (7.5.2016, 10.9.2016, 17.9.2016, 21.9.2016 e 22.9.2016), os delitos foram cometidos contra diversas vítimas (Autoposto, Rede Central, Super Real, Sérgio e Karla de Cássia Vieira). Não se vislumbra qualquer vínculo subjetivo entre as condutas, ao reverso, nota-se desígnios autônomos, até mesmo porque praticados em concurso com agentes distintos e contra vítimas diferentes.



    O crime continuado (art. 71 do CP) configura-se quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro.



    Embora não se desconheça que o Código Penal tenha adotado a teoria objetiva, os Tribunais Superiores, entendendo que o critério seria insuficiente para regulamentar o instituto, firmaram orientação no sentido de que, além dos requisitos objetos, descritos no dispositivo legal acima mencionado, faz-se necessária a demonstração da unidade de propósitos entre os eventos criminosos (teoria mista, na qual se incluiu o pressuposto subjetivo), de sorte que os delitos subsequentes sejam entendidos como desdobramentos do primeiro.



    Nesse sentido:



    (...)



    Portanto, ainda que os crimes tenham sido cometidos em datas próximas, em locais pertencentes a mesma comarca e com maneira de execução semelhantes, não se pode concluir que o agravante se valeu das mesmas condições e oportunidades presentes no delito primitivo para cometer os subsequentes. Não se vislumbra, desse modo, qualquer liame subjetivo entre eles. Na realidade, ficou caracterizada a hipótese de reiteração criminosa, indicadora de delinquência habitual, cujo agente, contumaz na prática de roubos, não deve ser favorecido com a unificação de penas.” (e-doc. 8, p. 178-185; grifos nossos).



    10. No ato recorrido, o STJ reafirmou a validade das premissas, ressaltando:



    “Conforme se apreende, não obstante as datas relativamente próximas, os delitos foram praticados em oportunidades distintas, embora reiteradas, contra vítimas que não foram coincidentes, em horários distintos e em concurso com agentes distintos.



    São estes os processos em cotejo, vejamos (fls. 178-179):



    (...)



    Assim, embora a aparente semelhança (pelos tipos penais), tem-se que os delitos foram praticados em situações distintas, por ações cujos contextos fáticos foram totalmente autônomos, sem qualquer demonstração de que tenha havido unidade de desígnios entre as condutas acima expostas.



    Verbis (fls. 180 e 184):



    (...)



    Ora, deve ser ressaltado que, segundo a jurisprudência do col. Supremo Tribunal Federal e deste eg. Tribunal Superior, para efeito de reconhecimento da continuidade delitiva, é indispensável que o réu tenha praticado as condutas delituosas em idênticas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhanças e, ainda, que exista um liame subjetivo a indicar a unidade de desígnios do agente.



    Nesse sentido:



    (...)



    Verifica-se, pois, que a eg. Corte a quo não reconheceu se tratar de crime único ou ser possível a aplicação da continuidade delitiva, ao entender que não foram demonstrados os requisitos acerca das iguais condições de tempo, lugar, modo de execução e tampouco a identidade de desígnios entre os crimes.



    Ao revés, concluiu que se tratam de crimes autônomos, o que demonstraria apenas a habitualidade criminosa do paciente.



    Logo, o v. acórdão impugnado está em consonância com a jurisprudência deste Tribunal Superior, inexistindo o alegado constrangimento ilegal.” (e-doc. 9, p. 112-116).



    11. A conclusão não destoa do entendimento do Supremo Tribunal Federal segundo o qual não é suficiente para a caracterização da continuidade delitiva somente o preenchimento dos requistos legais objetivos (similitude das condições de tempo, lugar, modo de execução e outras semelhantes), sendo necessária a demonstração da unidade de desígnios, isto é, um liame volitivo, de modo a evidenciar que as condutas subsequentes são continuação da primeira. Dessa forma, diferencia-se a continuidade delitiva da delinquência habitual ou profissional, incompatível com a benesse. A par disso, eventual superação do entendimento das instâncias antecedentes quanto ao não atendimento do requisito subjetivo (unidade de propósitos) demandaria revolvimento de fatos e provas, inviável nesta via. Na linha do que exposto, confiram-se os seguintes precedentes:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REITERAÇÃO DE PEDIDO ANTERIOR. CONTINUIDADE DELITIVA. FATOS E PROVAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que “a mera reiteração de pedido que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus” (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). 2. A jurisprudência do STF é no sentido de que a via estreita do habeas corpus é inadequada para a incursão em aspectos fáticos ou para promover dilação probatória tendente a comprovar a existência dos requisitos objetivos e subjetivos para o reconhecimento da continuidade delitiva (RHC 103.170, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 212.002-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 22/04/2022, p. 27/04/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DA IMPETRAÇÃO POR CONFIGURADA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. AFERIÇÃO DE REQUISITOS PARA INCIDÊNCIA OU AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. ALEGAÇÃO QUE DEMANDARIA O REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS PARA SER AFERIDA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A INFIRMADAR A DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No que tange à pretensão de reconhecimento de nulidade por afronta ao art. 212 e também por não ter sido realizada a detração penal a insurgência deduzida no writ não foi previamente examinada pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que o conhecimento originário por esta Corte resta inviabilizado pois configuraria supressão de instância. 2. Em razão da adoção da teoria mista pelas duas Turmas desta Corte, o reconhecimento ou afastamento da continuidade delitiva depende não só do preenchimento de critérios objetivos (tempo, modus operandi, lugar, etc.), como também de condição subjetiva (unidade de desígnios), a qual só pode ser aferida a partir do reexame de fatos e provas, o que não se admite em habeas corpus. Precedentes. 3. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (RHC nº 207.993-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 09/03/2022, p. 08/04/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inviável o habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. II – Para o acolhimento da tese defensiva – reconhecimento da continuidade delitiva –, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório que levou as instâncias ordinárias a concluírem pela inexistência ‘do requisito subjetivo da unidade de desígnios entre os crimes de roubo, tratando-se de reiteração delitiva’, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 198.114-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 23/04/2021; grifos nossos).



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Retifique-se a autuação, para fazer constar o patrocínio da Defensoria Pública da União.



    Intime-se.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator